Tribunal: TRF3
Processo: 5000067-92.2022.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
494/549)

5000067-92.2022.4.03.6108

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000067-92.2022.4.03.6108

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SEBASTIAO SIMOES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA JUNIOR - SP395369-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a especialidade de labor rural e apreciou integralmente as questões submetidas ao julgamento, com alegação de omissão, julgamento ultra petita e necessidade de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve julgamento ultra petita quanto ao período reconhecido como especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se apenas a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou contradição e corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou revaloração de provas.

O acórdão embargado examinou integralmente a matéria submetida a julgamento, inclusive quanto à especialidade do labor rural, adotando fundamentação clara e suficiente, afastando a alegação de omissão.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando modificar o julgado por via inadequada.

Não se verifica julgamento ultra petita, pois o reconhecimento do período diverso decorre de erro material evidente nas razões recursais, comprovado por documentos constantes dos autos e já reconhecido pelas partes, sendo legítima sua correção.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento. 3. A correção de erro material evidente não configura julgamento ultra petita. 4. O prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração na ausência de vícios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TNU, PEDILEF no 0509377-10.2008.4.05.8300; TRF3, 8a Turma, AC no 0000713-62.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, j. 28.01.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000067-92.2022.4.03.6108

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SEBASTIAO SIMOES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA JUNIOR - SP395369-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS por contra acórdão de minha relatoria.

O INSS, ora embargante, sustenta que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida pela parte autora sem comprovação da exposição a agente nocivo à saúde, com enquadramento como tempo especial com base no código 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/64, visto que tal código refere-se à atividade de agropecuária, não sendo possível a equiparação da atividade exclusiva na pecuária ou na lavoura (inclusive de cana-de-açúcar) à atividade agropecuária.

No caso dos autos, é incabível o enquadramento da atividade exercida exclusivamente na pecuária ou na lavoura (inclusive de cana-de-açúcar) como especial por categoria profissional ou por presunção de nocividade, devendo haver a efetiva comprovação da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, o que não ocorreu no caso em tela.

Diz, ainda, que o acórdão reconhece como especial o período de 11/03/1982 a 23/03/1985 em que a parte autora teria trabalhado como motorista, ao passo que, segundo se verifica da apelação interposta pela parte autora, requereu, como especia, apenas o período de 11/03/1985 a 23/03/1985, razão pela qual a decisão é ultra petita, violando o art. 492 do CPC .

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo.

São cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Com efeito, o aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito, especialmente sobre a especialidade do trabalhador rural da agropecuária, conforme excerto que transcrevo:

"No tocante ao reconhecimento da especialidade do trabalhador rural da agropecuária, vinha entendendo que o enquadramento na categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 somente seria possível para os prestadores de serviço da agricultura e da pecuária, de forma simultânea, em estabelecimentos de agropecuária, agroindustrial, agrocomercial e agropastoril. No entanto, em prestígio ao colegiado desta E. 7a Turma, considerando as peculiaridades e extenuantes atividades do campo, que presumivelmente expõem os trabalhadores dessa área a agentes físicos, químicos e biológicos, bem como o fato de o Decreto no 53.831/64 referir-se a " *ocupações* da área da agricultura", altero meu entendimento para reconhecer a especialidade do trabalho exercido em ambiente rural, de maneira mais abrangente, sendo desnecessária a simultaneidade das atividades (agricultura e pecuária) ou que a prestação de serviço seja realizada para estabelecimentos de Pessoa Jurídica. A esse respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo e. Des. Fed. Marcelo Vieira, lançada nos autos de no 5219383-45.2020.4.03.9999, em 08/10/2024:

“(...) A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no 0509377-10.2008.4.05.8300, firmou entendimento de que “a expressão trabalhadores na agropecuária, contida no item 2.2.1 do anexo do Decreto n. 53.831/94, também se aplica aos trabalhadores que exercem atividades exclusivamente na agricultura como empregados em empresas agroindustriais e agrocomerciais, fazendo jus os empregados de tais empresas ao cômputo de suas atividades como tempo de serviço especial.”

Verifico, ainda, que o Conselho de Recursos da Previdência Social editou o Enunciado no 33, in verbis:

"Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto n° 53.831, de 25 de março de 1964, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei n° 8.213, de 1991, e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28 de abril de 1995, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária." Assentada a especialidade do labor rural prestado para empresa agropecuária, agroindustrial ou agrocomercial neste período de enquadramento legal, não se identifica qual a diferença, qual o discrímen que justifique o não reconhecimento da especialidade do labor rural prestado por empregado a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, onde a atividade preponderante é a rural, como Fazendas e Sítios, em que o labor era igualmente ou até mais pesado e nocivo que o prestado a empresas deste ramo. Neste sentido, 8a Turma, Rel. Des. Federal Newton de Lucca, AC no 0000713-62.2019.4.03.9999, j. 28.01.2019. Aliás, em nenhum momento a legislação de regência do período anterior a abril de 1995 faz referência ou exigência que o trabalho rural seja prestado a empregador "empresa". O anexo do Decreto no 53.831/64 faz referência a "ocupações" da área da agricultura, referindo-se, tão-somente, a "trabalhadores na agropecuária".

Assim, reconheço a especialidade do período de 01/02/1973 a 29/04/1981, por enquadramento profissional"

Como já asseverava Vicente Miranda há três décadas, sob a égide do CPC de 1973:

... a finalidade, pois, dos embargos de declaração é a de obter esclarecimento ou complementação do decisum. Aí está delineado o âmbito do recurso. Esclarecer significa aclarar, eliminar dúvidas, tornar claro, espancar contradições. E complementar quer dizer tornar completo, preencher, perfazer. Nada é alterado ou modificado. Apenas se esclarece ou se completa. Interpõe-se o recurso perante o mesmo juízo prolator do despacho, decisão, sentença ou acórdão. É o mesmo juízo que vai completar ou esclarecer ato seu. Nessa modalidade recursal, juiz a quo e juiz ad quem se identificam em um mesmo órgão jurisdicional. A expressão ‘embargos de declaração’ bem delineia a ideia central do presente recurso. Declarar, na acepção comum, significa expressar, explicar. Na linguagem técnico-processual brasileira, declarar tem significado próprio, peculiar, diverso daquele comum que os dicionaristas registram. Declarar, em direito processual civil brasileiro, quer dizer aclarar ou complementar. (Embargos de declaração no processo civil brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, págs. 9-10)

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

No que tange à alegação de que o acórdão embargado decidiu de forma ultra petita, sem razão o INSS.

Embora em suas razões recursais, o autor tenha pedido o reconhecimento da especialidade do período de 11/03/1985 a 23/03/1985, é nitida a ocorrência de erro material pois o vínculo correto ( de 11/03/1982 a 23/03/1985) consta de sua CTPS (fl. 208/227), foi reconhecido pelo INSS por ocasião da elaboração do resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição (fl. 99) e foi corrigido pelo autor que peticionou às fls. 203/206, tendo o INSS expressamente se manifestado às fls. 229/257, verbis:

"A parte autora reitera o pedido de realização da prova pericial de forma indireta, na empresas em que trabalhou entre 01/02/1973 a 29/04/1981, 04/05/1981 a 30/12/1981, 11/03/1982 a 23/03/1985, 02/05/1985 a 28/04/1995, como medida de justiça, haja vista que o Autor empregou todos os meios possíveis para obtenção de reconhecimento do seu direito de provar os fatos, ou, não sendo esse o entendimento, requer a consideração das anotações contidas na Carteira de Trabalho, como prova dos fatos."

Exsurge cristalino que o embargante, em verdade, apenas busca rediscutir questão que já foi fundamentadamente resolvida pelo Colegiado, o que é defeso em sede de embargos de declaratórios.

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

**

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a especialidade de labor rural e apreciou integralmente as questões submetidas ao julgamento, com alegação de omissão, julgamento ultra petita e necessidade de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve julgamento ultra petita quanto ao período reconhecido como especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se apenas a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou contradição e corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou revaloração de provas.

O acórdão embargado examinou integralmente a matéria submetida a julgamento, inclusive quanto à especialidade do labor rural, adotando fundamentação clara e suficiente, afastando a alegação de omissão.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando modificar o julgado por via inadequada.

Não se verifica julgamento ultra petita, pois o reconhecimento do período diverso decorre de erro material evidente nas razões recursais, comprovado por documentos constantes dos autos e já reconhecido pelas partes, sendo legítima sua correção.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento. 3. A correção de erro material evidente não configura julgamento ultra petita. 4. O prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração na ausência de vícios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TNU, PEDILEF no 0509377-10.2008.4.05.8300; TRF3, 8a Turma, AC no 0000713-62.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, j. 28.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão